Tribunal: CARF
Processo: 11080.723903/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723903/2014-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.776 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
RODRIGO GUALTIERI DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.
IRPJ.
SIMPLES
NACIONAL.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO
TRIBUTÁVEL.
RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO.
Quando a contribuinte não apresenta sua escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, afigura-se cabível o arbitramento do lucro. E sendo
conhecida a receita bruta, é incabível a adoção de outro critério para a
determinação do lucro arbitrado.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não possui competência para se manifestar sobre questões
constitucionais. Súmula CARF no 2.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Com relação aos autos de infração reflexos (CSLL, PIS e Cofins), sendo
decorrentes da mesma infração tributária que motivou a autuação relativa ao
IRPJ, deverá ser aplicada idêntica solução, em face da estreita relação de causa
e efeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723903/2014-40
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723903/2014-40

Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Belo Horizonte/MG (fls 1075
a 1085), que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
I – DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
Em 16/05/2014, a Representação Fiscal, de fls. 527 a 536, propõe a exclusão da
empresa em epígrafe do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sob o
fundamento de prática reiterada de omissão de receita, pelo fato de omitir receitas
de venda de serviços, no período de 01 a 12/2011, no valor de R$ 1.692.707,39,
quando o contribuinte declarou que permaneceu, durante o ano de 2011, sem efetuar
qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial.
Acolhendo a citada representação, o Senhor Delegado da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Porto Alegre emitiu o Ato Declaratório Executivo DRF/POA
no 023, de 19 de maio de 2014, declarando a empresa excluída do regime especial,
com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2011.
Em 23/05/2014, fl. 631, a interessada tem ciência do ato de exclusão e do relatório
fiscal e autos de infração para exigência do IRPJ e demais tributos, referentes aos
anos-calendários de 2010 e 2011, no total de R$ 1.150.259,13, sob o fundamento de
arbitramento do lucro pela falta de apresentação dos livros e documentos de sua
escrituração, tendo sido utilizado como receita bruta conhecida o somatório das
notas fiscais emitidas pela fiscalizada (fls. 538 a 630).
Foi aplicada a multa qualificada sob o entendimento de evidente intuito de fraude,
caracterizado pela apresentação de declarações zeradas, inclusive informando que
não desenvolveu qualquer atividade empresarial nos anos calendários de 2010 e
2011, apesar de operar normalmente.
II – DA DEFESA
A peça de defesa, de fls. 635 a 786, apresenta os seguintes argumentos.
No tópico I - Breve relato dos fatos e documentos apresentados, afirma que a base de
cálculo arbitrada correspondeu à totalidade dos valores movimentados em conta
bancária e que a fiscalização utilizou a maior renda bruta além de desconsiderar
os valores efetivamente retidos na fonte nas notas fiscais, a título de INSS e demais
contribuições/impostos, pelos condomínios contratantes.
No tópico II – Preliminarmente, defende a nulidade do lançamento tributário
devido à utilização dos valores indicados no tópico precedente como base de
cálculo para arbitramento do lucro.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723903/2014-40

O tópico III – Dos fundamentos que norteiam a questão, subdivide-se em:
A – Do erro no Arbitramento de Lucro realizado
Basicamente reproduz os mesmos argumentos do tópico I, concluindo que “O
arbitramento do lucro, por conseguinte, não pode configurar a totalidade da
receita, ou da movimentação financeira, mas apenas a renda efetiva obtida a
partir destas.”
B – Da afronta ao art. 284, § 2o do RIR/99.
Este item pode ser resumido no texto fielmente transcrito:
“O arbitramento do IRPF se deu através de calculo que utilizou somente a
maior renda bruta verificada e não a média destas, conforme legislação
vigente (art. 284, §2o do RIR/99), o que de fato, não pode ser utilizado já que
difere significativamente dos valores corretos a serem arbitrados a título de
IRPJ e igualmente às tributações reflexas (CSLL, PIS e COFINS).”
C – Da desconsideração das contribuições previdenciárias retidas por terceiros.
Afirma que não foram abatidas as contribuições previdenciárias, CSLL e
PIS/COFINS retidas mensalmente nas notas fiscais dos condomínios contratantes.
D – A tributação no contexto da Constituição Federal de 1988 e do Princípio da
Capacidade Contributiva.
Assevera que a Constituição da República de 1988 abraçou expressamente o princípio
da capacidade contributiva no sistema tributário nacional, para concluir que:
“No caso dos autos, não poderá o Fisco arbitrar o lucro da pessoa jurídica,
sob pena de admitir a incidência do IRPJ e da CSLL sobre montante que,
sabidamente, não corresponde ao lucro da pessoa jurídica e, deste modo,
ignorar solenemente o princípio da capacidade contributiva.”
Apresenta ementas de decisões administrativas e judiciais.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 02-64.071 da 4a Turma da
DRJ de Belo Horizonte/MG, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art.
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que
se falar de nulidade.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPJ - ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL:
Quando a contribuinte não apresenta sua escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, afigura-se cabível o arbitramento do lucro.
ARBITRAMENTO - BASE DE CÁLCULO
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723903/2014-40

Conhecida a receita bruta, é incabível a adoção de outro critério para a
determinação do lucro arbitrado.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010, 2011
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento
decorrente com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para
o qual não há outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda
tratamento diverso.
A Contribuinte, cientificada da decisão da DRJ em 05/03/2015 (cf. AR de fls
1095), recorre a este Conselho por petição protocolada de 06/04/2015 (segunda-feira seguinte ao
térmico do prazo para recurso, que se deu em 04/04/2015), reprisando suas alegações de
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Para delimitar os contornos da matéria sob análise nessa via recursal, vale destacar
que a Recorrente foi devidamente notificada da exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, sendo conferido prazo para, caso desejasse, impugnar a referida exclusão. Não obstante ter
tomado ciência do ato de exclusão, a interessada manteve-se inerte e não faz qualquer referência
a esta circunstância em suas peças de defesa. Tampouco contesta a aplicação da multa
qualificada, no percentual de 150%, que lhe foi imputada.
Pois bem. A alegação de nulidade aventada pela Recorrente, em verdade,
confunde-se com o mérito do litígio. Afinal, sustenta que haveria equívoco no arbitramento da
base de cálculo. De outro lado, avaliando o Termo de Verificação Fiscal (fls. 486 a 493), anexo
aos autos de infração de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (fls 415 a 485), percebe-se que o fundamento
de arbitramento do lucro foi a falta de apresentação dos livros e documentos de sua escrituração,
tendo sido utilizado como receita bruta conhecida o somatório das notas fiscais emitidas pela
fiscalizada, tudo conforme os artigos 530, II e 532 do RIR/99, devidamente citados no TVF e
cotejados com os elementos de provas dos autos. Inclusive saliento que o contribuinte foi
intimado e reintimado a apresentar livros e documentos da escrituração comercial e fiscal
pertinente à autoridade fiscal (fls 3 seguintes), sendo alertado sobre as consequências do não
cumprimento dessas solicitações (fls 9).
Assim, inexiste nulidade a ser sanada, no que diz respeito ao preceito do artigo 59,
incisos I e II do Decreto 70.235/72, segundo o qual são nulos os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Tampouco existe qualquer mácula com relação aos elementos
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723903/2014-40

formadores do ato administrativo de lançamento, que poderiam render ensejo à decretação de
nulidade com fulcro nos artigo 2o, 3o e 4o da Lei n. 4.717/65.
Afasto, portanto, a pretensão preliminar da Recorrente.
Com relação ao mérito, a Recorrente parece insurgir-se contra autuação que não
está controlada no presente processo, pois guerreia arbitramento feito com base em
movimentação bancária, o que não se coaduna com a realidade aqui discutida. O ponto foi
percebido pela DRJ, que o consignou com precisão na decisão recorrida. A seu turno, a
contribuinte vem a este Conselho trazendo irresignação com base nas mesmas premissas
errôneas.
Por concordar com a integralidade das razões expostas na decisão recorrida sobre
o tema, as quais nem mesmo foram objeto de dialeticidade no recurso voluntário, adoto-as como
razão de decidir, com fulcro no artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99:
A impugnante afirma que a base de cálculo arbitrada correspondeu à totalidade dos
valores movimentados em conta bancária e que a fiscalização utilizou a maior renda
bruta além de desconsiderar os valores efetivamente retidos na fonte nas notas fiscais, a
título de INSS e demais contribuições/impostos, pelos condomínios contratantes.
De plano, há de se destacar o equívoco da impugnante ao afirmar que a base de cálculo
arbitrada correspondeu à totalidade dos valores movimentados em suas contas
bancárias. É absolutamente inexplicável o destaque de que a fiscalização
“Utilizou a totalidade dos valores depositados nas contas bancárias da Impugnante,
relativamente ao período objeto de lançamento como base de cálculo (lucro tributável)
do IRPJ e da CSLL!”
O negrito é do original. A fiscalização simplesmente solicitou, dentre os documentos de
praxe, a indicação das contas bancárias.
Provavelmente, por um lapso, a impugnante copiou os argumentos que utilizou em
outra peça de defesa quando lhe foi exigida a comprovação de origem de depósitos
bancários sem se dar conta que tal circunstância sequer foi aventada nesta
oportunidade.
Há de se esclarecer ainda que a base de cálculo não foi arbitrada, mas determinada
a partir do somatório dos valores consignados nas notas fiscais emitidas pela
impugnante conforme tabelas inseridas no relatório fiscal, de fls. 538 a 630, a saber:
A Tabela 1 relaciona as notas fiscais emitidas pela impugnante, indicando-se data,
número, valor, beneficiário dos serviços e respectivas retenções.
A Tabela 2 apresenta os valores totalizados mês a mês.
A Tabela 3 os valores que foram abatidos a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
A Tabela 4 os valores que foram abatidos a título de PIS, COFINS e CSLL retidos pelos
tomadores de serviço.
Quanto ao argumento de que a fiscalização não considerou a retenção das contribuições
previdenciárias, faltou atenção à impugnante.
A fiscalização esclarece que havia informações no sistema GFIPWEB de que teria
havido retenção previdenciárias realizadas por outros condomínios que não constavam
nas notas fiscais de serviço que lhe foram entregues. No entanto, realizando diligência,
constatou realmente que os contratos não estavam vigentes em 2010.
Ademais, não houve qualquer exigência com relação à contribuição previdenciária e,
por consequência, não há que se falar em deduzir valores que por ventura tenham sido
retidos.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723903/2014-40

Melhor sorte não se lhe destina a argumentação de afronta ao art. 284, § 2o do RIR/99,
pelo simples fato de não ser aplicável ao presente caso. A hipótese contida no
dispositivo citado reporta-se aos casos de arbitramento da receita por indícios de
omissão. No presente caso, houve o arbitramento do lucro com base na receita bruta
determinada a partir do somatório dos valores consignados nas notas fiscais emitidas
pela impugnante, vale dizer, com base na receita bruta conhecida. Assim, quando
conhecida a receita bruta, revela-se a impossibilidade de adoção de outro critério para a
determinação do lucro arbitrado.
Por oportuno, observe-se que as planilhas constantes da impugnação registram,
excetuando-se insignificantes diferenças (muitas vezes o valor apresentado pela
impugnante é maior), basicamente os mesmos valores utilizados pela fiscalização.
Logo, o argumento da impugnante de que a fiscalização teria utilizado valores
equivocados cai por terra em confronto com a sua própria peça de defesa. Confira-se:
Somatório das notas fiscais:
(...)
Para apurar o valor devido a impugnante utiliza acertadamente as mesmas alíquotas para
a COFINS (3%) e PIS (0,65%). Naturalmente os valores por ela apurados não são
exatamente iguais àqueles determinados pela fiscalização, em decorrência da
divergência entre os somatórios das notas fiscais.
No entanto, para o IRPJ e CSLL, a impugnante incorre em total equívoco. Não é pela
simples aplicação do percentual de 2,40% e 2% sobre os somatórios mensais das notas
fiscais emitidas que se apuram os valores devidos destes tributos.
A metodologia correta é aquela adotada pela fiscalização, em perfeita obediência à
legislação de regência indicada nas peças fiscais.
Para
exemplificar,
vejamos
o
primeiro
trimestre
de
2010.

O primeiro passo é aplicar sobre o valor apurado, mediante o somatório das notas fiscais
emitidas no período, o coeficiente de 38,40%. Assim, determina-se a base de cálculo.
Isto significa que, do somatório das notas fiscais, apenas este percentual será
considerado como receita tributável. Por consequência, os 61,60% são considerados
despesas/custos.
Logo, a receita tributável para este trimestre é da ordem de R$100.361,26 (261.357,46
X 38,40%).
Aplicando-se a alíquota de 15%, temos o primeiro valor do imposto apurado de
R$15.054,19.
O próximo passo será calcular o adicional. Do valor apurado, ou seja, da receita líquida
(100.361,26) retira-se a parcela não sujeita ao adicional (20.000,00 para cada mês,
portanto, 60.000,00 para o trimestre), ficando a base de cálculo para o adicional em
40.361,26. Sobre este resultado aplica-se a alíquota de 10% e o imposto adicional
devido será de 4.036,13.
Finalmente, o somatório dos 15.054,19 com os 4.036,13 nos dá o IRPJ total devido de
R$ 19.090,32.
De acordo com a Tabela 3, neste período foi feita a retenção de R$194,99 a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Portanto, o valor final do IRPJ devido e indicado no auto de infração é de R$ 18.895,33.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723903/2014-40

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA CSLL
Partimos do mesmo somatório das notas fiscais (261.357,46), aplicamos o coeficiente
de 32%, encontramos a base de cálculo de 83.634,39 e, com a utilização da alíquota de
9%, apuramos a contribuição de R$ 7.527,09.
Segundo a Tabela 4, foi retido pelos tomadores de serviço o total de R$ 272,36 a título
de CSLL.
Logo, o valor final da CSLL exigida para o período é de R$7.254,74. Não obstante estar
perfeitamente demonstrado nas peças fiscais, entendemos por bem repetir os passos e
metodologia para que reste suficientemente demonstrado o equívoco da impugnante.
A apuração dos tributos obedeceu rigorosamente a legislação de regência e a
fiscalização efetivamente considerou e deduziu os valores dos tributos retidos pelos
tomadores de serviço.
Resta uma observação quanto aos valores divergentes dos somatórios da fiscalização e
da impugnante.
Verifica-se que apenas nos meses de abril de 2010, fevereiro, julho e novembro de 2011
os valores apresentados pela impugnante são menores do que aqueles apurados pela
fiscalização (3.000,00; 7.551,73; 2.000,00 e 1,00). Em 09 meses são iguais e nos demais
a planilha da impugnante apresenta valores superiores aos da fiscalização.
Naturalmente, neste caso, prevalecem os valores indicados pela fiscalização. E
prevalece também nos casos em que os valores da fiscalização são maiores. Isto porque
embora a impugnante simplesmente indique um valor e junta notas fiscais, sem
relacioná-las, o que seria de sua obrigação, pode-se verificar que o somatório das notas
fiscais por ela apresentadas refletem o valor indicado pela fiscalização.
No corpo da impugnação estão as notas fiscais do período de 10/01/2010 a 05/08/2010.
Apenas no mês de abril de 2010 o somatório da impugnante é menor do que o
demonstrado pela fiscalização. No entanto, as notas fiscais de número 560 a 572
emitidas em abril de 2010 alcançam exatamente o total de 91.873,23 indicado pela
fiscalização e não 88.873,23 como quer a impugnante.
As notas fiscais do período de 10/08/2010 até 05/05/2011 encontram-se às fls. 787 a
922.
Somente no mês de fevereiro a impugnante indica valor menor do que a fiscalização.
Novamente o somatório das notas fiscais de 703 a 718 indicam o acerto da fiscalização.
Totalizam R$ 143.519,49 e não 135.967,76 como pretende a impugnante.
As notas fiscais do período de 05/05/2011 a 10/12/2011 encontram-se às fls. 923 a
1.043.
As notas fiscais de número 784 a 800, emitidas no mês de julho/2011 totalizam
exatamente o valor consignado pela fiscalização (146.596,34) e não 144.596,34.
Finalmente, os valores das notas relacionadas pela fiscalização para o mês de
novembro/2011, totalizando R$ 133.978,94, são exatamente iguais aos constantes das
notas de número 848 a 862, apresentadas pela impugnante.
Assim, evidencia-se a falta de cuidado da impugnante ao pretender que se admita
valores divergentes dos indicados pela fiscalização e apresenta as mesmas notas que a
contradizem.
De igual forma, revela-se inadequado o entendimento de que “No caso dos autos,
não poderá o Fisco arbitrar o lucro da pessoa jurídica sob pena de admitir a
incidência do IRPJ e da CSLL sobre o montante que, sabidamente, não
corresponde ao lucro da pessoa jurídica.”
O exame dos autos comprova que a fiscalização se ateve aos parâmetros legais, não
tendo jamais levado à tributação 100% da receita bruta conhecida como assevera
a impugnante. Repita-se que, apesar de constar dos autos de forma inteiramente
compreensível, este relator procurou evidenciar, da forma mais didática possível, o
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723903/2014-40

acerto da metodologia adotada pela fiscalização, porquanto respaldado pela
legislação de regência.
(...)
Por outro lado, confunde-se novamente a impugnante. O citado dispositivo legal, tal
qual o artigo 284 do RIR/99, não se aplica ao presente caso.
Portanto, evidencia-se exaustivamente que o todo o procedimento fiscal obedeceu
rigorosamente à legislação de regência, não se vislumbrando o mais tênue vestígio de
arbitrariedade ou afronta a qualquer princípio legal.
Por tudo que se encontra demonstrado nos autos, é fato incontroverso que a impugnante
auferiu receita e deveria se sujeitar à tributação da mesma, visto que as notas fiscais
estão juntadas nos autos.
Também é fato incontroverso que a empresa não apresentou os documentos exigidos
pela fiscalização, o que respalda o arbitramento nos termos da legislação indicada nas
peças fiscais.
Diante disso, não há que se falar em qualquer vício ou irregularidade quanto ao
arbitramento, muito menos se pode questionar a ocorrência de auferimento de receita
tributada, até mesmo porque a própria impugnante se encarregou de apresentar
demonstrativos para reivindicar a utilização dos valores por ela consignados que, ao
final, revelaram-se os mesmos utilizados pela fiscalização.
Saliento ainda que com relação à possibilidade de arbitramento do lucro da pessoa
jurídica, excluída do Simples Nacional, em razão da falta de apresentação de livros fiscais e
contábeis (art. 530 do RIR/99, cuja matriz legal é o art. 47 da Lei no 8.981/95), trata-se de
situação tranquilamente aceita pela jurisprudência deste Conselho, conforme se depreende das
ementas colacionadas abaixo.
IRPJ.CSLL. ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS
FISCAIS E CONTÁBEIS.
É cabível o arbitramento do lucro se a pessoa jurídica, durante a ação fiscal, deixar de
exibir a escrituração que a ampararia na tributação com base no lucro real.
ARBITRAMENTO. INCONDICIONALIDADE.
Inexiste arbitramento condicional, sendo inócua a pretensão do contribuinte em
apresentar a escrituração depois do lançamento para efeito de verificação da apuração
do lucro real.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO — RECOLHIMENTOS NO SIMPLES COM O
VALOR LANÇADO
Devem-se abater os valores recolhidos indevidamente sob o Simples com os valores do
lançamento, quer na fase administrativa do lançamento, quer em sua fase processual.
(Acórdão no 1401001.043, sessão de 11 de setembro de 2013).

EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E PRÁTICA
REITERADA A falta de escrituração de livros fiscais, bem como a pratica reiterada de
infração à legislação são fundamentos suficientes e necessários para a exclusão do
SIMPLES.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009
ARBITRAMENTO. FALTA DE LIVROS FISCAIS. ÚNICA A inexistência da correta
escrituração impede que o resultado seja apurado pelo lucro real ou arbitrado, sendo
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723903/2014-40

apenas possível a realização de arbitramento, tendo em vista a conduta da própria
contribuinte.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. Com relação aos autos de infração reflexos (CSLL,
PIS e Cofins), sendo decorrentes da mesma infração tributária que motivou a autuação
relativa ao IRPJ, deverá ser aplicada idêntica solução, em face da estreita relação de
causa e efeito. (Acórdão no 1401-005.192, Sessão de 21 de janeiro de 2021)

Acerca dos argumentos da recorrente a respeito de estarem sendo infringidos
princípios constitucionais, como a da proporcionalidade, lembro que o CARF é instância de
julgamento cujo limite de conhecimento não alcança questões constitucionais, a teor da Súmula
CARF n. 2,
Finalmente, com relação aos autos de infração reflexos (CSLL, PIS e Cofins),
sendo decorrentes da mesma infração tributária que motivou a autuação relativa ao IRPJ, deverá
ser aplicada idêntica solução, em face da estreita relação de causa e efeito.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 1147
DF CARF MF
Original